Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-27.2020.8.11.0051
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002769-27.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), AMAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 01.682.230/0004-93 (EMBARGADO), BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - TACIN - TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS - ARGUIÇÃO DE ERRO E OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
apontando omissão

no acórdão de id. 215954665 que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, a qual desproveu o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que determinou a anulação da infração pela falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio constante nas CDA’s de n.º 2020444693, n.º 20191627397, n.º 2018771241 e n.º 2017479896.

Inconformada, a parte Embargante alega que a decisão objurgada padece de omissão, haja vista a existência de tema afetado à sistemática de Repercussão Geral no STF, qual seja, o Tema 1282, que trata da constitucionalidade da taxa de incêndio estadual.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, para que o feito seja sobrestamento até julgamento definitivo da matéria pelo STF (Tema 1.282).

Recurso tempestivo (id. 217474172).

Sem contrarrazões (id. 219033672).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A despeito da insurgência recursal, não merece acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Desse modo, os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissões, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando erros, não possuindo como função precípua a reforma do
decisum
embargado.

Ainda sobre os embargos de declaração, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
[...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Com efeito, depreende-se dos autos que o Estado de Mato Grosso requer, em sede de embargos de declaração, o sobrestamento do presente processo, haja vista a existência de tema afetado à sistemática de Repercussão Geral no STF, qual seja, o Tema 1282 sobre a constitucionalidade da taxa de incêndio estadual.

Entretanto, ao analisar o caderno processual, constata-se que o pedido do embargante não se enquadra em nenhuma das circunstâncias que justificam a oposição de embargos de declaração.

Importante salientar que, embora o Tema 1.282 trate da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios,
não houve determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao referido tema pelo STF
. Ademais, essa questão não foi arguida no recurso de Apelação interposto pelo embargante, tampouco em sede de Agravo Interno, tratando-se de inovação recursal.

Portanto, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

A propósito, sobre o tema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.
Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982
. Embargos rejeitados.”
(N.U 1012946-38.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (g.n.)

Posto isso, não sendo evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é descabida a oposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024